Tribunal: TJDFT
Processo: 0007615-31.2012.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007615-31.2012.8.07.0008 APELANTE: MARINILDO JOAO DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Ausente consentimento do requerido, indefiro id 41721937 (CPC 109, §1). Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão (id 41567660). Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 03/03/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR